Tribunal: TJES
Processo: 5019017-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019017-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL GILDO GRAZIOTTI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de que a complexidade da alegação de fraude contratual e a inconclusividade de laudo pericial criminal exigem dilação probatória profunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário e da natureza alimentar dos descontos em aposentadoria, encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspensão das cobranças, considerada a distribuição do ônus da prova aplicável às instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico de empréstimo consignado comprova a existência de contrato ativo vinculado ao benefício previdenciário do autor e a efetiva realização de descontos mensais na aposentadoria.

4. A alegação de ausência de contratação e de fraude na assinatura configura prova de fato negativo, cuja natureza impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade e a existência do negócio jurídico.

5. Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor em juízo, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 e do Tema Repetitivo 466 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A probabilidade do direito resta caracterizada pela ausência, em cognição sumária, de elementos aptos a elidir a responsabilidade da instituição bancária, enquanto o perigo de dano é manifesto pela incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do documento.

2. Mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário quando configurada a verossimilhança da alegação de fraude e o risco de comprometimento de verba alimentar, até que sobrevenha dilação probatória em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.078/1990 (CDC), art. 6º, inciso VIII; CPC/2015, art. 6º, art. 300, art. 369 e art. 429, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Tema Repetitivo nº 1061.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MANOEL GILDO GRAZIOTTI e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019017-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MANOEL GILDO GRAZIOTTI

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MANOEL GILDO GRAZIOTTI
contra a r. decisão do id. 81978134 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo agravante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais (id. 16873499), alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorre em erro ao exigir prova cabal da fraude antes da inversão do ônus da prova, em violação ao art. 6º, VIII, do CDC, sendo inequívoca a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

Sustenta que a probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações e da conduta omissiva do banco, o qual não apresentou o documento original do contrato supostamente firmado.

Aduz que o perigo de dano é manifesto, considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

Argumenta que a medida pleiteada é reversível, pois eventual improcedência da ação permitiria ao banco reaver os valores suspensos.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a imediata suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato nº 498525082.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, porém, houve o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão do id. 19758852.

Muito bem.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

A parte autora formulou pedido de tutela de urgência, que passo a examinar.

Dispõe o Código de Processo Civil – CPC/15 sobre a tutela de urgência em seu art. 300:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência reclama, pois, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, sustenta a parte autora que, em abril de 2024, ao comparecer ao Banco Bradesco para a prova de vida, recusou explicitamente uma oferta de refinanciamento de empréstimos após uma simulação. Apesar da recusa, o banco efetivou a renegociação (contrato nº 4985250082) sem sua autorização, iniciando descontos indevidos em seu contracheque.

O Autor afirma que o banco cometeu fraude, falsificando sua assinatura nesse novo contrato ao copiá-la de um contrato anterior legítimo (nº 492488107). Embora uma ação judicial anterior tenha sido extinta por necessidade de perícia, uma liminar determinando a suspensão dos descontos foi expedida, mas o banco a descumpriu. Agora, o Autor busca na justiça a declaração de inexistência do contrato fraudulento, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o pedido de tutela de urgência (liminar) não pode ser deferido neste momento processual. A decisão se fundamenta na natureza complexa das alegações, que envolvem uma suposta fraude contratual. Casos desta estirpe exigem uma análise probatória mais aprofundada do que a permitida em uma cognição sumária. Portanto, por prudência, é necessário aguardar um melhor amadurecimento da causa, permitindo que ambas as partes apresentem suas provas e que o juízo forme sua convicção com maior segurança.

Um ponto central que impede a concessão da medida é a falta de clareza probatória sobre a própria fraude alegada. O Laudo de Perícia Criminal anexado ao processo (ID 81905381), documento que seria fundamental para atestar a falsificação, não forneceu elementos suficientes para uma conclusão. Segundo o documento, não foi possível determinar conclusivamente a autoria das assinaturas questionadas, deixando uma dúvida significativa que inviabiliza uma intervenção judicial imediata.

Dessa forma, sem a prova inequívoca da probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais para a tutela de urgência, a liminar deve ser indeferida. A incerteza gerada pelo laudo pericial inconclusivo demonstra que os fatos ainda precisam ser melhor esclarecidos durante a instrução processual. A manutenção da situação atual, embora potencialmente gravosa para o autor, é a medida que se impõe para garantir a segurança jurídica até que a suposta fraude seja cabalmente comprovada.

CONCLUSÃO.

1. DEFIRO a gratuidade de justiça.

2. Nos termos da fundamentação, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. [...]

Analisando detidamente os documentos que acompanham a ação de origem e o presente recurso, em atenção à cognição atinente a esta fase, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto no
id. 17785235, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Necessário contextualizar que o recorrente ajuizou a demanda narrando que, em abril de 2024, após realizar uma simulação para refinanciamento de empréstimos, recusou expressamente a oferta. Não obstante a recusa, o agravado teria efetivado a renegociação de forma unilateral e não autorizada.

A fraude, segundo o agravante, teria ocorrido mediante a utilização indevida de sua assinatura, colhida em um contrato anterior legítimo (nº 492488107), para validar a nova operação.

Verifica-se que o agravante, ora autor na origem, comprovou a existência do contrato vinculado ao seu benefício previdenciário pelo documento do id. 17556585 (Histórico de Empréstimo Consignado), que aponta os Contratos Ativos em seu nome incidentes na aposentadoria, o início e o fim dos descontos, bem como os respectivos valores mensalmente cobrados.

Sabe-se que a questão sob exame se trata de verdadeira prova de fato negativo, mostrando-se dificultoso ao agravante provar a ausência de liame entre as partes que justifique os descontos, de modo que constitui ônus da parte agravada demonstrar a existência do aludido negócio jurídico.

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira recorrida responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

De mais a mais, o presente caso trata de contrato cuja assinatura vem sendo contestada pela recorrente, daí porque aplicável, até prova em contrário, o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Dessa forma, considerando que, segundo entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, cabe aos bancos agravados o ônus de comprovar a veracidade dos fatos contestados pelo consumidor na demanda, ao menos neste exame superficial, deve haver o sobrestamento dos descontos, sem prejuízo de um reexame da questão pelo juízo
a quo
no curso do processo, após a instrução probatória e a formação do contraditório.

Nessa linha de ideias, necessário conceder a tutela de urgência a fim de sobrestar os descontos, uma vez que os elementos de prova acostados ao feito, em um juízo de cognição sumária, não foram suficientes para demonstrar a existência de elementos capazes de elidir a responsabilidade da instituição bancária agravante, a exemplo da culpa exclusiva da consumidora.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos
na aposentadoria da agravante relativos às parcelas do contrato 498525082, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) na hipótese de descumprimento, atinente a cada desconto mensalmente realizado de forma indevida, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos
na aposentadoria da agravante relativos às parcelas do contrato 498525082, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) na hipótese de descumprimento, atinente a cada desconto mensalmente realizado de forma indevida, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar a seu tempo deferida.